Tribunal: TJBA
Processo: 8002838-07.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002838-07.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO/APELANTE: ADONEL GOMES DE SA Advogado(s): FABIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA, MARISLAYNE PIRES REIS, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DE MÁ-FÉ. DECISÃO EXPRESSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Alegação de omissão quanto à possibilidade de revogação da justiça gratuita em decorrência de litigância de má-fé. Inexistência de vício, uma vez que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria, afastando a má-fé e deferindo o benefício com base no art. 98 do CPC c/c art. 5º, LXXIV, da CF. 3. Embargos que traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado. 4. Assim, qualquer insurgência pela parte, nos moldes formulados, deve ser ventilada pelo caminho próprio e não via aclaratórios. 5. Na hipótese de reiteração dos embargos, será aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 1.026, § 2º, do CPC/15. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 8002838-07.2019.8.05.0191 em que é Embargante BANCO DO BRASIL S/A e Embargado ADONEL GOMES DE SÁ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: